Tribunal: TJES
Processo: 5000512-29.2021.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000512-29.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALE S.A.
RECORRIDO: FABIO ALVES PECANHA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaracao, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VALE S.A alegando constar contradição e erro material no relatório do v. acórdão, vez que o Recurso Inominado foi julgado provido pela 1ª Turma Recursal, reformando a sentença para julgar improcedente os pedidos autorais. Portanto, em sede de embargos requerem a retificação do v. acórdão para constar, de forma inequívoca, o integral provimento do recurso inominado interposto pela VALE.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões ao Embargos de Declaração.

Pois bem.

VOTO

Os Embargos opostos são tempestivos, essa espécie recursal é dispensada de recolhimento de preparo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso.

Dessa forma, segundo preconiza o art. 48 da Lei 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC, permite a oposição de Embargos de Declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Nesse sentido, sem delongas, verifico que assiste razão ao Embargante.

Analisando detidamente os autos verifico que o Embargante, opôs novamente Embargos de Declaração. Embora o erro material não cause prejuízo à parte, a de reconhecer a contradição na fundamentação do acórdão, ao mencionar que após
debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Dessa forma, acolho o acórdão versado para retirar a introdução do voto meritório. Nesse passo, transcrevo a nova e devida fundamentação.

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de relação de consumo de FÁBIO ALVES PECANHA em face de VALE S.A, na qual relata o autor da ação que comprou a passagem para Fundão e chegou no local o autor não conseguiu sair do trem, indo desembarcar em Cariacica.

Em sede de sentença: julgo PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, para condenar em R$2.000,00 (dois mil reais), já atualizados nesta data devendo incidir juros e correção monetária a partir da data da propositura da ação. Extingo na forma do artigo 487, I do CPC.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Compulsando o caderno processual, verifica-se que assiste razão à Recorrente, vez que o fato narrado nos autos configura-se culpa exclusiva do autor, ora Recorrido.

Explico.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Inicialmente, a recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte autora e o porte econômico da parte recorrente.

Em consonância com o disposto nos artigos 2°, 3° e 18 do CDC, a relação entre o recorrido e os recorrentes se caracteriza por relação de consumo, devendo portanto ser tratado pelo CDC.

Pois bem.

O Recorrido adquiriu uma passagem para Fundão e alegou que não conseguiu desembarcar do trem na estação solicitada, indo desembarcar somente em Cariacica. Portanto, o cerne da questão é se o ocorrido gerou por culpa
in vigilando
ou culpa exclusiva do consumidor.

Constata-se que a divulgação da estação para desembarque é realizada por avisos sonoros, pelas orientações repassadas pelos prepostos da recorrente, bem como pela sinalização visual dentro do vagão e na própria estação, ou seja, não há que se falar em falha na prestação de serviço.

As passagens de trem têm o dever de zelar pela segurança, informações sobre a acomodação do passageiro e as orientações de embarque e desembarque, conforme constavam no bilhete adquirido pelo recorrido. Isto porque é obrigatoriedade da empresa estar em consonância com o art. 4º da resolução nº 4.282/14 da ANTT.

Por todo o exposto, entendo pela reforma da sentença vergastada, entendendo que o ocorrido gerou por culpa exclusiva do autor, ora recorrido.

Por tais razões, conheço do recurso apresentado e, no mérito, dou-lhe provimento para reforma a sentença, julgando improcedente os pedidos contidos na exordial. Sem condenação de custas, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Sem mais delongas, corrijo o erro material, bem como a contradição na fundamentação do acórdão versado e no mais, mantenho em sua integralidade.

Isto posto, diante do provimento dos Embargos de Declaração, retiro a multa de 1% aplicada nos Embargos de Declaração em caráter de protelatórios.

Por fim, conheço dos Embargos de Declaração opostos para sanar o erro material contido no relatório do acórdão julgado por esta Turma Recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)